Tribunal: STF
Processo: HC 193673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



     ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CRIME – NATUREZA. Ante a natureza permanente do crime de associação criminosa, a consumação perdura no tempo.